Tribunal: STF
Processo: HC 77962
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: I. Crime de imprensa: prescrição bienal:
incidência das causas interruptivas do C.Penal: precedentes.
II. Crime de imprensa de competência originária dos
tribunais: não há audiência prévia de conciliação.
III. Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art.
89): aplicabilidade do instituto a quaisquer processos por crime a
que cominada pena não superior a um ano, ainda quando subtraído à
competência do Juizado Especial porque sujeito a procedimento
especial, caso do crime de imprensa.
IV. Suspensão condicional do processo: preclusão se, além
de não proposta pelo querelante, não a pleiteou o querelado na
resposta prévia à queixa, independentemente de saber-se de seu
cabimento nos processos de ação penal privada.